Tribunal: TJDFT
Processo: 0711919-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711919-50.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: JOÃO AUGUSTO MAGALHÃES DE MAGALHÃES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO. PCDF. JUNTA MÉDICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. JOELHO DIREITO COM CONDROPATIA PATELAR GRAU II E TROCLEAR GRAU IV DE OUTERBRIDGE. JOELHO ESQUERDO COM CONDROPATIA FEMOROPATELAR GRAU II DE OUTERBRIDGE. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. CREDIBILIDADE. PROVA PERICIAL. CANDIDATO APTO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ANULAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC/15. LEI No 14.365/2022. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A banca examinadora, destoando do laudo pericial e dos relatórios médicos particulares, atestou que o Autor seria portador de condição incapacitante para o cargo. 2. Infere-se dos autos que a eliminação do candidato se lastreou tão somente na existência de patologias nos joelhos do Autor, sem observar que ele não possui mais a condição incapacitante prevista no edital no joelho esquerdo e que restam ausentes limitações atinentes à lesão existente no joelho direito. Nesse sentido, a eliminação ocorreu sem qualquer embasamento técnico-científico para corroborar a conclusão assumida acerca do quadro clínico imputado ao Requerente. 3. É cediço ser vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, substituindo a banca examinadora de concurso público. Todavia, verificada a atuação da Administração em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabível a revisão na esfera judicial, de forma a anular o ato administrativo em decorrência da patente ilegalidade. 4. Esta eg. 8a Turma Cível possui entendimento no sentido de que, “Verificando-se a inexistência de patologia capaz de gerar incompatibilidade com as atribuições que serão desempenhadas no cargo público, impõe-se a anulação do ato administrativo que declarou inapto o candidato” (Acórdão 1138520, 07113424820178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. O entendimento, acerca da necessária observância, pelo julgador, da ordem dos parâmetros legais para a fixação dos honorários sucumbenciais – condenação, proveito econômico, valor da causa e, subsidiariamente, equidade – foi consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076). 6. No caso dos autos, os Réus foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (atribuído em R$ 1.000,00 – mil reais), nos termos do art. 85, § 3o, do CPC/15. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa resultaria no arbitramento da verba honorária em quantia considerada ínfima. Essa circunstância permite a fixação dos honorários advocatícios por equidade, consoante determina o art. 85, § 8o, do CPC/15. 7. O § 8o-A do art. 85 do CPC/15, inserido pela Lei no 14.365, de 2/6/2022, instituiu novo parâmetro de equidade para fixação dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. 8. Trata-se de norma cogente que já se encontrava em vigor na data da prolação da r. sentença apelada, sendo, portanto, de aplicação obrigatória no caso concreto. 9. Cabível a parcial reforma da sentença, a fim de fixar os honorários sucumbenciais em montante equivalente a 25 URH em julho de 2023 (data da sentença), com fulcro no art. 85, § 8o-A, do CPC/15 c/c o item 1 da Tabela de Honorários da OAB/DF. 10. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação dos patronos do Autor conhecida e provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, §1o, inciso VI, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o decisum vergastado não teria se manifestado a respeito do Tema 485/STF e não teria demonstrado distinção do caso concreto, razão pela qual teria afrontado o dever de fundamentação das decisões judiciais; c) artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, asseverando que para ingresso no cargo de policial, o candidato deve gozar de boa saúde física e psíquica. Afirma que o recorrido não atende às condições especiais prescritas no edital, não havendo qualquer ilegalidade na sua eliminação do concurso público; d) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando a inaplicabilidade da fixação equitativa dos honorários de sucumbência. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, §1o e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, porquanto, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 13/6/2024). Também descabe dar trânsito ao apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 85, §2o, 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil e 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por sua vez, não comporta seguimento o recurso extraordinário em relação à indicada violação aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe 14/5/2024). Demais disso, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta” (RE 1485190 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe 19/6/2024). Outrossim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002